Tribunal: TJSP
Processo: 2201878-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000808718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2201878-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente EMERSON
FLORENTINO DOS SANTOS e Impetrante LUIS RICARDO VASQUES DAVANZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Quanto a reiteração do
pedido de revogação do decreto de prisão preventiva, NÃO CONHECERAM da
presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de EMERSON
FLORENTINO DOS SANTOS, qualificado nos autos; e, quanto ao alegado excesso
de prazo na formação da culpa, DENEGARAM a ordem (Processo Crime no
15024458-96.2019.8.26.0535 - 12a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2201878-44.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42541
HABEAS CORPUS No 2201878-44.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: LUÍS RICARDO VASQUES DAVANZO
PACIENTE.....: EMERSON FLORENTINO DOS SANTOS
ORIGEM.........: 12a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE)
O doutor LUÍS RICARDO VASQUES DAVANZO -
Advogado, impetra habeas corpus em favor de EMERSON FLORENTINO
DOS SANTOS, com pedido de liminar, amparado no art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo
Penal, afirmando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente
de ato do Juízo de Direito da 12a Vara Criminal do Foro Central da Comarca
de São Paulo que, nos autos de Processo Crime no 15024458-96.2019.8.26.
0535, instaurado por infração aos art. 33, caput, c.c. art. 40, V, e art. 35,
caput, todos da Lei no 11.343/06, decretou sua prisão preventiva, sem a
devida fundamentação, inobstante preencha todos os requisitos para
responder o processo em liberdade; além de restar caracterizado o excesso de
prazo na formação da culpa.
Relata o Impetrante, que “... por despacho proferido em
20/07/2020, a audiência foi novamente redesignada, desta vez para o dia
02/02/2021, subsistindo a prisão preventiva, [e, por isso], o Paciente requereu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2201878-44.2020.8.26.0000
&
fosse a prisão preventiva revogada por excesso de prazo para a formação da
culpa, tendo, o pedido, no entanto, sido indeferido pela Autoridade apontada
como coatora ...”.
Sustenta que “... a audiência de instrução e julgamento deve ser
realizada em, no máximo, 60 (sessenta) dias, de acordo com o que preconiza o
artigo 400, do Código de Processo Penal, [porém], por despacho proferido em
20/07/2020, a audiência foi pela quarta vez redesignada para o dia 02/02/2021,
quando já terá completado quase 01 ano e 04 meses desde que a prisão do
Suplicante foi decretada, período este muito superior ao estabelecido em lei ...”.
Alega que o Paciente é primário, possui residência fixa e trabalho
lícito, sendo assim, “... a prisão cautelar não se justifica neste momento, sendo
que apenas acarretará sérios prejuízos ao Paciente, que presume-se
inocente ...”.
Em suma, o Impetrante pleiteia, em liminar e no mérito, a
revogação provisória do Paciente, expedindo-se, em seu favor,
Contramandado de prisão (fls. 01/09).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 59/62).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 65/67), apresentando documentos (fls. 68/79).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
denegação da ordem (fls. 96/108).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2201878-44.2020.8.26.0000
&
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
1.
Constato que foi impetrado, em favor do Paciente, o Habeas
Corpus no 2002090-49.2020.8.26.0000, julgado em Sessão do dia
07.07.2020, no qual proferi o Voto no 40771, acolhido por unanimidade, nos
seguintes termos:
“VOTO No 40771
'HABEAS CORPUS' No 2002090-49.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: LUÍS RICARDO VASQUES DAVANZO
PACIENTE.....: EMERSON FLORENTINO DOS SANTOS
ORIGEM........: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARULHOS
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE)
O doutor LUÍS RICARDO VASQUES DAVANZO - Advogado,
impetra habeas corpus em favor de EMERSON FLORENTINO DOS
SANTOS, com pedido de liminar, com fundamento no art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo
Penal, afirmando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato
do MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos
que, nos autos de Processo Crime no 1502458-96.2019.8.26.0535,
instaurado por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, decretou
sua prisão preventiva, inobstante tenha se declarado incompetente, '...
determinando a redistribuição dos autos para uma das Varas Criminais
da Comarca de São Paulo ...'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2201878-44.2020.8.26.0000
&
Sustenta, o Impetrante, '... na medida em que a própria autoridade
coatora se reconheceu incompetente para atuar na ação penal no 1502458-
96.2019.8.26.0535, conforme comprovam documentos anexos, resta nítida a
ocorrência da coação ilegal prevista no artigo 648, inciso III, do Código de
Processo Penal, haja vista que o Paciente teve a sua prisão decretada por
quem não tinha competência para fazê-lo ...'.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da ordem
em favor do Paciente, para que '... seja determinada a imediata expedição
de contramandado de prisão, a fim de possibilitar que ele responda ao
processo em liberdade ...' (fls. 01/04).
A liminar foi indeferida (fls. 17/18).

A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 21/22).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
denegação da ordem (fls. 27/30).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, o Advogado constituído se opôs a esta a
esta forma de julgamento (petição acostada às fls. 25).
É o relatório.
O Paciente foi denunciado (fls. 348/351, autos de origem) e teve
sua prisão preventiva decretada, porque transportava, para fins de tráfico,
em comparsaria com WAGNER LUIZ DA COSTA, 10 “tijolos” de
cocaína, com peso líquido aproximado de 10kg, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, a
droga seria transportada de caminhão, saindo de São Bernardo do Campo
e tinha como destino várias cidades do Nordeste, tais como Jequié (BA),
Guaranhuns (PE), Caruaru (PE), Campina Grande (PB), João Pessoa
(PB) e Recife (PE).

1 Primeiramente, insta consignar que a r. decisão que decretou a prisão
preventiva do Paciente (fls. 34/35, autos de origem), encontra-se devidamente
fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX,
da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2201878-44.2020.8.26.0000
&
Comprovada a materialidade do crime, há nos autos ao menos
fortes indícios de ter o Paciente praticado as condutas a ele imputadas,
considerando as provas até então produzidas.
Ademais, o Paciente está sendo processado por crime grave, em
concurso de agentes, ao qual a lei, por si, já dispensa um maior rigor.

Tais circunstâncias, embora próprias desses tipos de crimes, são
incomuns em considerando tantos outros crimes menos graves previstos
no nosso ordenamento jurídico, fato que exige maior cautela na fixação
do regime e na apreciação da manutenção ou não da custódia cautelar.

Portanto, as circunstâncias em que praticado o crime, evidencia a
perigosidade incomum de seu autor, exigindo seu afastamento do convívio
social, mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção da prisão
cautelar do Paciente, amparada pela garantia da ordem pública, de
maneira a evitar que persista na prática de atos que continuem pondo em
risco a paz social.
A medida é extrema sim, mas, no caso, necessária.
Ademais, o princípio constitucional do estado de inocência (art.
5o, LVII, da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do
autor de crime, em defesa da própria sociedade, quando presente motivo
que a justifique, como é o caso.
Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a
manutenção do decreto de prisão do Paciente, previstos no art. 312,
Código de Processo Penal, não pode mesmo a prisão preventiva ser
revogada.
2.
Alega, o Impetrante, que a prisão preventiva foi decretada por Juiz
de primeiro grau que, embora tenha se declarado incompetente, manteve
sua decisão, '... determinando a redistribuição dos autos para uma das
Varas Criminais da Comarca de São Paulo ...'.
Não há de se falar em constrangimento ilegal quando se verifica
que o d. Magistrado, ao receber a Denúncia, manteve a prisão preventiva,
inclusive com apresentação de defesa preliminar, recebeu o aditamento da
Denúncia e, ainda, designou audiência e, somente depois de realizadas
declinou de sua competência. Ora, ainda que tacitamente, todos os atos
foram devidamente referendados, restando perfeitos e acabados, sem
nenhuma mácula a considerar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2201878-44.2020.8.26.0000
&
O Juízo competente se entender irregular o decreto de prisão é que
deverá revoga-lo, até porque, presentes os requisitos legais, com sua
anuência, estará convalidando todos os atos praticados.
Neste sentido:
'Habeas
Corpus.
Prisão
preventiva
decretada
por
juízo
territorialmente incompetente. Ausência de ratificação expressa
pela autoridade competente. Irrelevância. Natureza relativa da
competência
territorial.
Decretação
da
prisão
preventiva
referendada tacitamente. Juízo competente que já atuou no feito e
manteve
a
prisão,
embora
pudesse
tê-la
revogado.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada' (TJ-
SP, 'HC' no 0268487-29.2009.8.26.0000, 16a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Almeida Toledo, julg. 13.04.2010).
Portanto, considerando não apenas a gravidade do caso em
comento, mas antes de tudo a presença dos pressupostos da prisão
preventiva, a sua manutenção é medida de rigor, por seus própriois
fundamentos.
Ante todo o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus,
impetrada em favor do Paciente EMERSON FLORENTINO DOS
SANTOS, qualificado nos autos, devendo aguardar preso o destino do
Processo Crime no 1502458-96.2019.8.26.0535 3a Vara Criminal da
Comarca de Guarulhos, contra ele proposto ...”.
No particular o presente HC é uma mera reiteração de pedido
que, no particular, não comporta conhecimento.
2.
Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, tal
análise deve ser feita à luz da razoabilidade e justificada pelas circunstâncias
do caso concreto, não apenas tendo em mente a soma aritmética dos prazos
processuais estabelecidos em lei.
De acordo com as Informações prestadas pela autoridade
indigitada coatora, o Paciente teve sua prisão preventiva decretada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2201878-44.2020.8.26.0000
&
fundamento na ordem pública. O aditamento da denúncia foi recebido aos
03.10.2019, para incluir o nome de EMERSON, que foi citado e apresentou
Resposta à Acusação. Afastada a hipótese de absolvição sumária, foi
designada audiência de Instrução aos 05.05.2020, a qual foi redesignada para
o dia 02.02.2021, diante da prorrogação do período de isolamento social.
Atualmente, os autos aguardam a realização da audiência
designada.
Como se percebe, o trâmite do processo vem ocorrendo de forma
regular e em tempo razoável, não havendo qualquer abuso ou ilegalidade por
parte da autoridade apontada como coatora, que não colaborou, de forma
deliberada, para eventual atraso, ao contrário, demonstra zelo pelo bom
andamento processual e respeito às garantias processuais.
Sobre o tema assim já se pronunciou o Guardião Maior da Carta
Constitucional:
“PROCESSUAL
PENAL.
'HABEAS
CORPUS'.
TRÁFICO
DE
DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO EM FLAGRANTE.
PEDIDO DE RELAXAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. LIMINAR
INDEFERIDA
NO
STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
691.
FLIXIBILIZAÇÃO
AUTORIZADA
APENAS
EM
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.
PRISÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PROIBIÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES.
COMPLEXIDADE DO FEITO. 'WRIT' NÃO CONHECIDO. I - A
Súmula 691 desta Corte somente pode ser superada em caso de flagrante
ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. II - A atual jurisprudência
desta Casa é firme no sentido "da irrelevância da discussão acerca da
existência ou não de fundamentação da prisão em flagrante de acusado
de tráfico ilícito de entorpecentes", uma vez que "a proibição de liberdade
provisória, nesses casos, decorre da inafiançabilidade imposta pelo art. 5o,
inc. XLIII, da CF e da vedação legal imposta pelo art. 44 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Habeas Corpus Criminal no 2201878-44.2020.8.26.0000
&
no 11.464/07" ('HC' 95671/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 'HC'
95060/SP, Rel. Min. CARLOS BRITTO). III - O prazo regular para o
término da instrução, segundo decorre de uma primeira análise dos autos,
foi ultrapassado em decorrência da complexidade dos fatos e da
necessidade de expedição de cartas precatórias e de ofícios para outras
comarcas, esses últimos, inclusive, solicitados pela defesa. IV 'Writ' que
tramita regularmente no STJ, aproximando-se de seu julgamento final. V
'Habeas corpus' não conhecido.”. (HC no 95551/SP Primeira Turma
Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 12.05.09, DJE 113- divulg.
18.06.09).
Importante ter em mente a realidade do nosso sistema judiciário
que possui uma excessiva demanda de processos, constantemente crescente,
fato, dentre outros, causador de grande volume de trabalho, principalmente
nos juízos de Primeira Instância, motivo que, no caso concreto, justifica o
atraso no encerramento do processo.
Ademais, importante salientar que o Paciente, embora tenha
Mandado de Prisão expedido em seu desfavor, até o momento não foi preso,
eis que se encontra em lugar incerto - foragido, logo, também não há que se
falar, portanto, em excesso de prazo na formação da culpa.
Assim, não se constatando qualquer abuso ou ilegalidade por
parte da autoridade apontada como coatora, a ensejar o excesso de prazo na
formação da culpa do Paciente, insiste-se – foragido, a pretensão não
comporta acolhimento.
Destaca-se ainda que, diante da pandemia do novo
coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde, em
11.03.2020, foi determinada a quarentena, com o consequente fechamento
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, situação de
força maior, que independe da atuação dos órgãos judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Habeas Corpus Criminal no 2201878-44.2020.8.26.0000
&
3.
No que diz respeito à eventual possibilidade de antecipação da
audiência designada para o dia 02.02.2021, através de Informações
complementares, a autoridade indigitada coatora esclareceu ser inviável tal
pedido, consignando que “... de acordo com o Provimento 2564/2020 deste
Egrégio Tribunal de Justiça, em conjunto com o Provimento 284/20, tanto as
audiências presenciais como as virtuais, devem ser realizadas priorizando-se
os autos com réus presos. Somado a tal fato, temos ainda o Provimento
2515/20 do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, que limitou o
trabalho presencial neste Complexo Judiciário, em 20% de seu efetivo,
determinando assim, a realização de trabalho de forma escalonada. Referida
circunstância torna ainda mais dificultosa a realização de audiências de
instrução, debates e julgamento nos processos com réus soltos, eis que diante
da limitação imposta, damos prioridade a realização de atos cujos processos
tenham réus presos. Em assim sendo, esclareço a impossibilidade de ser
antecipada a data da audiência designada nestes autos ...”.
Ante todo o exposto, quanto a reiteração do pedido de revogação
do decreto de prisão preventiva, NÃO CONHEÇO da presente ordem de
habeas corpus, impetrada em favor de EMERSON FLORENTINO DOS
SANTOS, qualificado nos autos; e, quanto ao alegado excesso de prazo na
formação da culpa, DENEGO a ordem (Processo Crime no 15024458-
96.2019.8.26.0535 12a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo).
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)